Tribunal: TJES
Processo: 5001621-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001621-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GISELY COSTA DE BRITTO
AGRAVADO: MARCO AURELIO COSTA BRITTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – CITAÇÃO DA INVENTARIANTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AÇÃO PRINCIPAL
– RECURSO
PROVIDO –
DECISÃO ANULADA
.

1.
O Incidente de Remoção de Inventariante não é ação autônoma, mas sim incidente vinculado ao processo de Inventário, sendo inclusive admitida a dispensa de juntada de nova procuração pelos advogados da parte ré.

A própria natureza do incidente impõe que o inventariante seja intimado e não citado. Não por outra razão o art. 623 do CPC dispõe que “
requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas
”.

2.
Ademais, a impugnação é ato de competência do advogado da parte, não se tratando de ato que demande cumprimento pessoal por essa, motivo pelo qual pode ser admitida a intimação exclusiva por meio de advogado, dispensando-se a intimação pessoal. Mas o contrário não se aplica.

3.
No caso concreto, apesar de realizada a citação da inventariante, o que de fato importa em sua ciência inequívoca sobre a existência do incidente, a intimação do seu advogado era medida imperativa.

4.
Recurso provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, dar provimento ao recurso e anular a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GISELY COSTA DE BRITTO

contra a r. decisão proferida no id. 19635990, integrada através da decisão carreada no id. 14174739 que, nos autos do
incidente de remoção de inventariante
requerido por
MARCO AURÉLIO COSTA BRITTO

em seu desfavor, decretou sua revelia e julgou procedente o pedido inicial, determinando sua remoção do encargo de inventariante dos bens deixados por GILBERTO ANTONIO JOSE DE BRITTO na ação de inventário de nº 0001897-90.2021.8.08.0014
.

Em suas razões (id. 4312825), aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão ora recorrida é nula, na medida em que decretou sua revelia sem que os advogados regularmente constituídos na ação principal fossem intimados, bem como deixou de apresentar os motivos pelos quais o pleito inicial foi acolhido.

Também defende que não agiu de forma negligente ou maliciosa, e tampouco praticou qualquer ato que importasse no retardamento da ação de inventário.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão vergastada.

Em decisão proferida no id. 4491944, deferi o efeito suspensivo pretendido pela recorrente.

Contrarrazões no id. 4695391 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalvo ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001621-45.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
GISELY COSTA DE BRITTO

AGRAVAD
O
:
MARCO AURÉLIO COSTA BRITTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GISELY COSTA DE BRITTO

contra a r. decisão proferida no id. 19635990, integrada através da decisão carreada no id. 14174739 que, nos autos do
incidente de remoção de inventariante
requerido por
MARCO AURÉLIO COSTA BRITTO

em seu desfavor, decretou sua revelia e julgou procedente o pedido inicial, determinando sua remoção do encargo de inventariante dos bens deixados por GILBERTO ANTONIO JOSE DE BRITTO na ação de inventário de nº 0001897-90.2021.8.08.0014
.

Em suas razões (id. 4312825), aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão ora recorrida é nula, na medida em que decretou sua revelia sem que os advogados regularmente constituídos na ação principal fossem intimados, bem como deixou de apresentar os motivos pelos quais o pleito inicial foi acolhido.

Também defende que não agiu de forma negligente ou maliciosa, e tampouco praticou qualquer ato que importasse no retardamento da ação de inventário.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão vergastada.

Em decisão proferida no id. 4491944, deferi o efeito suspensivo pretendido pela recorrente e, já adianto, não vejo razão para alterar o posicionamento adotado.

Infere-se dos autos que, na origem, o agravado requereu a remoção da agravante do encargo de inventariante sob os fundamentos de que esta teria infringido todos os incisos do art. 622 do CPC, consignando que:
“(1) ao apresentar as primeiras declarações
parciais, justificando-se em falsos motivos, torna as primeiras declarações como não apresentadas, assim infringindo o Inciso I, (2) não está dando ao processo o andamento regular, apresentando justificativas infundadas bem como praticando ato protelatório, violando o Inciso II, (3) está dilapidando os bens do espólio, vendendo café sem nota e ainda se apropriando de valores de aluguel de pasto e de imóveis, violando o Inciso III, (4) ao alterar intencionalmente a verdade dos fatos na Reclamação Trabalhista na Bahia, deixa a Inventariante de defender o espólio da forma correta, podendo inclusive causar prejuízo ao espólio por litigância de má-fé, violando o Inciso IV, (5) deixou de prestar contas da forma correta omitindo bens e alterando a verdade dos fatos, infringindo o Inciso V, (6) sonegou bens do espólio como movimentação financeira, café, veículo e imóveis (2) apartamentos, infringindo o Inciso VI”.

Nesta seara, logo após a abertura do incidente, o magistrado primevo determinou a citação da inventariante e fora expedido mandado, sendo então certificada a sua citação pessoal (id. 17442461). Em seguida, fora certificado o decurso de prazo sem manifestação e, ato contínuo, de imediato prolatada a decisão ora combatida.

Ocorre que, apesar de realizada a citação da recorrente, o que de fato importa em sua ciência inequívoca sobre a existência do incidente, entendo que a intimação do seu advogado era medida imperativa.

Ora, o Incidente de Remoção de Inventariante não é ação autônoma, mas sim incidente vinculado ao processo de Inventário, sendo inclusive admitida a dispensa de juntada de nova procuração pelos advogados da parte ré. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – NÃO CONFIGURADA A REVELIA DA AGRAVANTE – DISPENSÁVEL A JUNTADA DE PROCURAÇÃO NO INCIDENTE PROCESSUAL, TENDO EM VISTA QUE JÁ APRESENTADA NOS AUTOS PRINCIPAIS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA AGRAVANTE – MATÉRIAS DISCUTIDAS NO PROCESSO QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA ANULADA. 1. Discute-se no presente recurso: a) a validade da decisão que decretou a revelia da agravante; b) a ocorrência de cerceamento de defesa; c) a possibilidade de remoção da agravante da inventariança, e d) a condenação em honorários de sucumbência. 2. O artigo 623, § único, do CPC/2015 prevê que o Incidente da Remoção correrá em apenso aos autos do Inventário. Isto é, o Incidente de Remoção de Inventariante não é ação autônoma, mas sim incidente vinculado ao processo de Inventário principal. Portanto, dispensável a juntada de nova procuração, uma vez que já foi apresentada nos autos do processo de inventário. 3. No caso, deve ser reconhecido que a inventariante-agravante não é revel no Incidente de Remoção de Inventariante, pois apresentou Contestação tempestiva nos autos e está devidamente representada por advogado, conforme instrumento de mandato juntado nos autos principais do processo de Inventário. 4. Verificando-se que as matérias discutidas nos autos são também de fato, a supressão de audiência de instrução, sem a anuência das partes, configura cerceamento do direito de defesa, retirando das partes a oportunidade de produção de provas. 5. Em razão da anulação da decisão, fica prejudicada a análise das demais questões recorridas. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-MS - AI: 14062997120188120000 MS 1406299-71.2018.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 06/12/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2018)

Com efeito, a própria natureza do incidente impõe que o inventariante seja intimado e não citado. Não por outra razão o art. 623 do CPC dispõe que “
requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será
intimado
o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas
”.

Ademais, a impugnação ao incidente é ato de competência do advogado da parte, não se tratando de ato que demande cumprimento pessoal por essa. A jurisprudência pátria, neste caso, entende pela admissão da intimação exclusiva por meio de advogado, dispensando a intimação pessoal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - PRELIMINAR NULIDADE FEITO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - DESÍDIA NO ANDAMENTO DO PROCESSO - DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - Embora concisas, há na decisão agravada, exposições de fundamentações que levaram o juízo de primeiro grau a decidir sobre seus posicionamentos - O procedimento para remoção de inventariante tem natureza jurídica de Incidente Processual no inventário, dispensando a citação pessoal da parte, bem como desnecessária sua intimação pessoal, bastando a intimação da parte pelo seu procurador através do Diário Oficial - Demonstrada, no feito, a desídia da inventariante em dar andamento à ação de inventário. (TJ-MG - AI: 25037328920228130000, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 16/12/2022, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Decisão que deferiu o pedido de remoção da inventariante. Insurgência do inventariante removido. Não acolhimento. Ausência de vício na intimação do inventariante. Desnecessária intimação pessoal da parte. Ordenamento jurídico que não contempla essa providência. Intimação do patrono, via D.J.E., que é suficiente. Precedentes. Desídia do inventariante. Inventário distribuído há 12 anos, sem que tenha se encerrado. Ausência de manifestação do inventariante inclusive no incidente de remoção. Magistrado que poderia promover a remoção de ofício (art. 622, CPC). Citação do espólio em ação judicial sem que o inventariante tenha apresentado contestação. Conduta que evidencia desídia do inventariante. Remoção que era de rigor. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20083998120238260000 SP 2008399-81.2023.8.26.0000, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 28/02/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

Assim, ao meu sentir, mesmo que o julgador de origem tenha promovido a intimação pessoal da recorrente, deveria ter comunicado o ato processual ao seu advogado. E, ao não fazê-lo, acarretou em severos prejuízos para a ora agravante, já que esta teve seu direito de defesa cerceado.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O inventariante pode ser removido de ofício ou a requerimento da parte interessada (art. 622, CPC), sendo certo que, em tal hipótese, será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas (art. 623, CPC). 2. A oferta de impugnação ao incidente compete ao advogado da parte, não se tratando de ato que demande cumprimento pessoal por essa, de modo que a sua intimação pessoal se mostra dispensável e, por consequência, imprescindível a comunicação ao seu representante (art. 272, CPC). 3. Havendo advogado constituído nos autos principais, como no caso, a intimação do inventariante deve se dar através deste, ainda que, concomitantemente, também seja determinada a sua intimação pessoal, sob pena de se configurar o cerceamento de sua defesa. 4. Recurso provido. (TJ-PE - AI: 00073208720218179000, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2021, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

Também merece menção que, a despeito dos diversos fundamentos apresentados pelo agravado na petição que deflagrou o incidente, consta da decisão como fundamento para remoção da agravante tão somente que
“
(...)
conforme depoimento de testemunhas e processos que tramitaram na Vara do Trabalho, reproduzidos alhures, a inventariante não vem cumprindo com as obrigações que lhe são imputadas no bojo do artigo 623 do CPC, e aparentemente não vem tomando as medidas necessárias para evitar a deterioração do espólio”
.

Nesta seara, o art. 489 do Código de Processo Civil dispõe que a fundamentação constitui requisito essencial a qualquer decisão judicial o que inclui, por óbvio, a interlocutória. A sua ausência, além de violar a legislação processual civil, vai flagrantemente de encontro à própria Constituição da República, que em seu art. 93, inciso IX, determina a motivação de todas as decisões judiciais.

Diante do exposto, firme a tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para
ANUL
AR
a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)